Tribunal: TJMT
Processo: 1058065-14.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058065-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REVISÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
ACOLHIDA
. RECURSO PR
OVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de nulidade contratual, converteu contrato de "cartão de crédito benefício" para empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais, sob o fundamento de prática abusiva e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda que envolve a revisão de contrato bancário (cartão de crédito consignado com saque), cuja análise da abusividade dos juros e encargos financeiros exige a realização de perícia contábil complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pela menor complexidade da causa, a qual é aferida pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

4. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET), bem como o recálculo do débito para apurar eventuais valores pagos a maior, demandam a produção de prova pericial contábil, procedimento incompatível com o rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/95.

5. A necessidade de perícia técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial para o julgamento da causa, impondo-se a extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso pr
ovido
.

Tese de julgamento:

1. A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, é aferida pelo objeto da prova, sendo que a necessidade de perícia técnica complexa afasta a sua competência. 2. As ações que visam à revisão de contratos bancários, como o de cartão de crédito consignado, e que demandam a análise da abusividade de taxas de juros e encargos mediante perícia contábil, devem ser extintas sem resolução do mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 54 do FONAJE; STJ, RMS 30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 05/10/2010; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1028327-43.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058065-14.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO MASTER S.A.

Recorrido
: WESLEY LOJOR DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WESLEY LOJOR DA COSTA ajuizou reclamação em face do BANCO MASTER S.A. Noticiou que: a) foi-lhe ofertado um "Cartão de Crédito Benefício", mas nunca recebeu o cartão físico ou teve acesso a faturas; b) em vez disso, o banco depositou R$ 17.629,23 em sua conta e passou a descontar mensalmente R$ 1.156,17 de seu salário; c) a averbação da dívida no sistema da SEPLAG-MT constava com prazo "Indeterminado", caracterizando uma dívida perpétua; d) ao obter o contrato, verificou tratar-se de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) para "Saque Fácil", com 120 parcelas de R$ 1.037,60 (valor inferior ao efetivamente descontado), totalizando um pagamento de R$ 124.512,00, com CET anual de 95,16%;
e
e
) a prática configura um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito para aplicação de juros abusivos. Requereu a declaração de nulidade do contrato, com
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a documentação revela a coexistência de um depósito único (típico de empréstimo) com descontos sob a rubrica de "cartão benefício" por prazo indeterminado;
b
) a instituição financeira não comprovou ter informado o consumidor de forma clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão consignado (RMC), especialmente sobre o desconto do valor mínimo da fatura e a renovação contínua da dívida;
c
) a ausência de informação adequada configura prática abusiva, justificando a conversão do negócio para empréstimo consignado comum, conforme jurisprudência local; e
d
) a retenção indevida e prolongada de parcela de verba alimentar extrapola o mero dissabor e configura dano moral.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para: a)
converter
a contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum; b)
determinar
a cessação imediata dos descontos sob a rubrica de cartão de benefício/RMC;
e
c)
condenar
a
parte reclamada
a restituir, de forma simples, os valores descontados em excesso
, bem como
ao pagamento de R$ 3.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o juizado é incompetente devido à necessidade de perícia técnica para validar a contratação digital; b) a contratação foi regular, realizada por meio digital com autenticação por "selfie", e o autor anuiu com os termos do cartão de benefício e do "Saque Fácil"
,
não h
avendo
vício de consentimento, mas mero arrependimento posterior, que se beneficiou do valor creditado;
c
) a modalidade contratada é legal e distinta do empréstimo consignado, sendo indevida a conversão; e
d
) não praticou ato ilícito, sendo incabível a condenação em danos morais e a restituição de valores. Requereu o
acolhimento da preliminar ou,
no mérito,
a
reforma
d
a sentença para julgar
improcedente
a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve
considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido
, é
a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Nos casos em que é necessária a produção de prova pericial contábil para apurar, por exemplo, se a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de mútuo é abusiva quando comparada com a taxa praticada pelo mercado financeiro para fins de revisão contratual, bem como para verificar se eventualmente o valor que já foi pago é suficiente para a quitação do débito, a incompetência dos Juizados Especiais deve ser reconhecida, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Conforme consta na sentença recorrida: “No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a devolução integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante. Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda.” 6. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia contábil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023).”

No caso concreto, a controvérsia envolve a análise de um contrato de “Cartão de Benefício com Saque Fácil”, no qual a parte reclamante alega a abusividade das taxas de juros (CET anual de 95,16%), a divergência entre valores de parcelas e a natureza dissimulada de um empréstimo consignado.

A própria sentença de primeiro grau determinou a conversão do contrato e a apuração dos valores devidos em fase de liquidação, reconhecendo, implicitamente, a necessidade de cálculos complexos.
No dispositivo, constou a procedência parcial da ação para
“
converter
a contratação impugnada para a modalidade
empréstimo consignado comum
, limitado ao valor efetivamente creditado ao autor, com número de parcelas e taxa próprias dessa modalidade, a apurar-se em liquidação se ausente prova documental suficiente”
.

Para verificar a adequação das taxas cobradas, compará-las com a média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação e recalcular todo o débito, é indispensável a realização de perícia contábil, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Vale frisar que
nenhuma das partes apresentou a taxa de juros vigente à época da contratação ou demonstrou, por meio de cálculo, a correção dos valores cobrados,
o que
torna ainda mais necessári
o que os cálculos ocorram por meio de perito técnico
contábil para a
correta
apuração.

Destaca-se que a Turma Recursal tem o entendimento de que, nas ações em que se mostra necessária a revisão da taxa de juros
de contrato bancário, tal apuração se mostra complexa ante a necessidade de realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. (...) 2. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. Nas ações em que o objeto da causa é a revisão de taxas de juros e demais encargos moratórios decorrentes de contrato bancário de cartão de crédito, é necessária a realização de perícia contábil para apurar se a taxa praticada é abusiva ou não, bem como apurar o respectivo saldo devedor ou credor, o que torna este juízo incompetente para processar e julgar a ação. (...) (N.U 1028327-43.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. (...) (N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023)”

Além disso, a sentença é ilíquida, em desconformidade com o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, não sendo o caso de liquidação por simples cálculos matemáticos.

Portanto,
deve-se reconhecer
a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da matéria.

Dispositivo.

Posto isso,
dou provimento

ao recurso inominado para
acolher a preliminar alegada e
reconhecer
a incompetência do Juizado Especial Cível
, em razão da complexidade da causa,
e
julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
resultad
o do
julgament
o,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026